Tribunal: TJMT
Processo: 0001038-62.2014.8.11.0038
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0001038-62.2014.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[PAULO CESAR DE CASTRO FRANCA - CPF: 603.745.511-20 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), MUNICIPIO DE ARAPUTANGA - CNPJ: 15.023.914/0001-45 (RECORRENTE), VICENTE ANDREOTTO JUNIOR - CPF: 925.201.381-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ARAPUTANGA - CNPJ: 15.023.914/0001-45 (APELANTE), Secretaria Municipal de Educacao de Araputanga/MT (RECORRENTE), IGOR CHRISTIAN ADRIANO SALGUEIRO - CPF: 044.720.101-86 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.
FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA. TESE FIXADA EM SEDE DE IRDR. PROCESSAMENTO PELO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO. PROFESSOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. FÉRIAS E 1/3. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO. VERBA DEVIDA. INAPLICABILIDADE DE PAGAMENTO EM DOBRO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Feito decorrente de competência declinada pelo e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em razão da tese fixada em sede do IRDR n. 85560/2016, cujo teor estabelece a tramitação pelo microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para as causas de até 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.

2.

Ausente a comprovação nos autos quanto ao pagamento de férias e 1/3 do ano de 2013, escorreita a

condenação.

3.

O caso não se submete às normas insertas na Consolidação das Leis do Trabalho- CLT, motivo por que deve ser afastado o pagamento em dobro das férias
, tendo em vista a natureza da relação.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar o pagamento de férias e 1/3 referente ao ano de 2013, na forma simples.

R E L A T Ó R I O

Feito decorrente de competência declinada pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, considerando a tese fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas – Tema nº 1 (IRDR n. 85560/2016), cujo teor estabelece o processamento e julgamento pelo Juizado Especial da Fazenda Pública para as causas de até 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial – Id. 159516183.

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença que julgou procedentes
os pedidos da petição inicial “
com o fim de condenar o ente público requerido ao pagamento das férias acrescidas do terço relativas as que iria usufruir no ano de 2013, de forma dobrada, integral e proporcional, no período não alcançado pela prescrição quinquenal
”.

Em suas razões recursais, a parte postula a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da petição inicial, sob a tese de não há obrigação de pagar ante as férias devidamente gozadas. Alternativamente pela condenação do pagamento de férias e 1/3 na forma simples.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Dispensada a manifestação do Ministério Público, com base no Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal, cujas matérias e/ou partes descritas que justificarão a intervenção ministerial não se amoldam ao presente feito.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Em razão da decisão declinatória do e. Tribunal de Justiça, processa-se como recurso inominado, com molde nas Leis n. 12.153/2009 e 9.099/1995. Ademais, com o declínio, prejudicada a preliminar de concessão da gratuidade da justiça, tendo em vista que no primeiro grau, no âmbito dos juizados especiais, não incide custas nem honorários.

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

O móvel recursal é a condenação do ora recorrente ao pagamento de férias e 1/3 não usufruídas e não indenizadas no ano de 2013.

O juízo sentenciante assim fundamentou:

“O requerente aduziu, na petição inicial, ser professor da rede municipal de ensino desde o mês 10/2011 e, desde a sua admissão, não gozou de suas férias vencidas até a data da distribuição da ação, tampouco recebeu os adicionais de 1/3 sobre elas.

Objetiva o recebimento dos adicionais de 1/3, bem como compelir o ente público requerido a autorizar o gozo de seu período de férias para o mês 07/2014.

Com o recebimento da inicial, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi
indeferido
e a gratuidade da justiça concedida.

Em sua contestação, o ente público requerido sustentou, em síntese, que os profissionais da educação devem gozar suas férias durante as férias escolares, de acordo com o calendário escolar, na forma do artigo 58 da Lei Municipal n. 852/2008. Destacou que os períodos aquisitivos do mês 10/2011 ao mês 10/2012 foram antecipadas para janeiro de 2012. Salientou que, no período de janeiro de 12, o autor não poderia gozar das férias por se encontrar afastado por motivos de saúde. Por fim, pugnou pela improcedência da pretensão autoral.

A parte requerente apresentou impugnação à contestação, meio pelo qual insistiu que não é uma regra infestável coincidir as férias dos profissionais da educação básica com as férias escolares; o afastamento por licença médica não supre, tampouco impede o gozo do direito de férias da pessoa beneficiada;

[...]

A Ficha de Lançamento do requerente, apresentada à f. 65, aponta o pagamento do 1/3 das férias nos ano de 2012, 2014 e 2015. Por outro lado, não há informações acerca do pagamento relativo ao ano de 2013.

Portanto, assiste razão à parte requerente na medida em que não há restrição quanto a tais rubricas, haja vista a condição de servidor público de que goza, daí porque faz jus ao pagamento respectivo, respeitada a prescrição quinquenal.

Com base no artigo 137, da CLT, é devido o pagamento em dobro da remuneração de férias, incluído o terço constitucional, quando, ainda que gozadas na época própria, o empregador tenha descumprido o prazo de 2 (dois) dias antes do início do respectivo período, como previsto no artigo 145 do mesmo diploma legal.

A comprovação do pagamento das verbas salariais pleiteadas em ação de cobrança compete à Fazenda Pública.

Nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, alegado o não pagamento das férias acrescidas do terço constitucional, caberia ao município afastar o direito da parte requerente por meio de documentos e recibos referentes à contraprestação pecuniária, o que não ocorreu. Assim, não é lícito esquivar-se de tal pagamento.

Como é cediço, o município é o detentor do controle dos documentos públicos, sendo seu dever comprovar o efetivo pagamento das verbas reclamadas, tendo em vista que ao servidor é impossível fazer a prova negativa de tal fato.

Em relação aos encargos da mora, deverão ser observados os termos do decidido definitivamente pelos Tribunais Superiores no julgamento do Tema n. 810 do STF e Tema n. 905 do STJ.

[...]”

A pretensão vinga em parte. Explico.

Embora o Município requeira o afastamento da pretensão, não provou na fase que lhe cabia o adimplemento da verba, inconfundível com a fruição. Daí porque neste capítulo não há falar em reforma.

Vale dizer que, no caso dos autos, não trata de discussão acerca da legalidade do contrato temporário, mas em relação ao pagamento de férias não gozadas nem indenizadas.

Todavia, tendo em vista a natureza do vínculo, o caso em comento não se submete às normas insertas na Consolidação das Leis do Trabalho- CLT, mas, sim, as regras do Direito Público, motivo pelo qual não cabe o pagamento do dobro das férias.

A propósito, julgado no âmbito desta 2ª Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - SERVIDORA PÚBLICA –
PROFESSORA
– CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – NULIDADE -
PAGAMENTO DE FGTS, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL – TEMA 551 DO STF- INAPLICABILIDADE DO PAGAMENTO DE FÉRIAS EM DOBRO
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

O art. 37, IX, da CF, autoriza a contratação temporária para atender situações urgentes e imprevisíveis, bem como para exercer atividades de necessidade permanente da Administração, desde que o vínculo seja transitório e de excepcional interesse público.

Quando ficar comprovado que houve o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, o servidor faz jus ao recebimento das verbas trabalhistas constitucionalmente asseguradas, não tendo direito porém a outros direito de natureza celetista, como é o caso do pagamento das férias em dobro.

(N.U 1017804-06.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023)

Feitas essas considerações, o recurso deve ser parcial provido para determinar o pagamento das férias e 1/3 na forma simples.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para afastar a obrigação do pagamento em dobro, fixando-o na forma simples.

Sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento (artigo 55,
caput
, Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023